Tribunal: STF
Processo: HC 202084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Luís Conforto em favor de Leandro Valadão contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 651.631/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em 26.1.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, III, do Código Penal e 305 da Lei 9.503/1997.
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)
    Sustenta que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 7)
    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, é relevante o seguinte fundamento do decreto prisional:
    “Com efeito, consta do depoimento de um policiais responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante que: tomaram ciência de um acidente de trânsito com vítima fatal, perpetrado no logradouro denominado Estrada de Poá, nº 64, nesta cidade de S. Paulo - SP. Diligenciaram a tal localidade, onde tomaram ciência de que o automóvel de marca e modelo Fiat Uno, de cor verde, de placas BGT-1321, conduzido por uma pessoa desconhecida, colidira violentamente com o motociclo de marca e modelo Suzuki JTZ DK 150, de placa ELG-2E99, guiado por Ailton Francisco dos Santos, prensando o aludido veículo com o ônibus de marca e modelo Mercedes Benz Induscar Millen U, de placas FFO-5255, guiado por Domingos Pinheiro Diogenes, o qual transitava em sentido contrário. O causador do acidente fugira da localidade, abandonando o próprio veículo em via pública, sendo que Ailton Francisco dos Santos, vítima do evento, falecera no próprio local, em face do politraumatismo que sofrera. A ocorrência fora atendida pelos policiais militares Andreia Monteiro Andrade e Eduardo Alexandre dos Santos Ferraz, os quais deram ciência dos fatos nesta distrital, onde fora lavrado o Boletim de Ocorrência de nº 0364/2021. Contudo, permaneceram na localidade, almejando a obtenção de informes do paradeiro do proprietário do automóvel, identificado, segundo sistemas de dados policiais, como Leandro Valadão. Patrulharam os arredores e entrevistaram pessoas, sendo que um frentista lhes dissera que tal pessoa poderia estar escondida em um posto de combustíveis abandonado, situado no mesmo logradouro do acidente. Foram, então, por volta das 23 horas, a tal localidade e, ao adentrarem, perceberam que havia uma pessoa escondida numa banheira destinada à verificação do estado de pneus”. (eDOC 5, p. 2) 
    “Ademais, o fato de o autuado ter fugido do local dos crimes após os fatos indica a intenção em se afastar da aplicação da lei penal, motivo pelo qual é imperiosa sua custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 5, p. 3)
    Verificam-se elementos a indicar a intenção do paciente furtar-se à aplicação da lei penal, o que caracteriza fundamento, em tese, válido para se manter o decreto prisional. Nesse sentido:
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 127.578 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.9.2015)
    Como assentado nas instâncias anteriores: “No caso, foi destacado pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta do delito, no qual o paciente teria conduzido veículo automotor em alta velocidade, sob influência de álcool, colidindo com motocicleta ao entrar abruptamente em estrada e fazendo com que a vítima fosse projetada contra ônibus que vinha em sentido contrário, o que causou sua morte no local do acidente. A denúncia ressalta, ademais, que ele estava com sua Carteira Nacional de Habilitação vencida, incrementando a gravidade de sua conduta.”
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária em decorrência da pandemia de Covid-19, o impetrante não demonstrou perante a origem haver atendido aos requisitos fixados no HC 188.820 MC. Não é possível, assim, reconhecer o constrangimento ilegal tampouco quanto a esse ponto.
    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente